Tribunal: TJSP
Processo: 3004921-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame: 1. Recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitando a alegação de inexigibilidade do título executivo por ausência de prévio apostilamento da obrigação de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame: 1. Recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitando a alegação de inexigibilidade do título executivo por ausência de prévio apostilamento da obrigação de fazer. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessário o prévio cumprimento da obrigação de fazer, consistente no apostilamento de pensão mensal, como condição necessária e lógica para a efetivação da obrigação de pagar decorrente. III. Razões de Decidir: 3. A obrigação de fazer deve preceder a obrigação de pagar para garantir a exata quantificação do débito. 4. Sem a necessária formalização administrativa do direito à pensão – mediante o competente ato de apostilamento – , resta inviabilizada a determinação precisa do quantum debeatur das prestações pretéritas, em virtude da indefinição quanto ao seu termo final, inviabilizando-se, por via de consequência, a exata quantificação do montante a ser objeto de eventual precatório ou requisição de pequeno valor. IV. Dispositivo: 5. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão recorrida, acolhendo integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a suspensão da obrigação de pagar até o cumprimento da obrigação de fazer correspondente.